Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para majorar os alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do autor (abatidos os descontos compulsórios), incidentes sobre 13o salário e férias, e para incluir a obrigação do autor de manter o filho no plano de saúde do GDF, com custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas de coparticipação do menor.
2. O autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em relação à ação principal e, quanto à ação reconvencional, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido (equivalente a 2% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, multiplicado por 12).
3. Autos distribuídos a esta Relatoria em decorrência de prevenção oriunda do agravo de instrumento de autos n. 0744536-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser conhecida a impugnação ao valor da causa; (ii) se há nulidade na sentença por vício de incongruência; (iii) no mérito, se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade; e (iv) se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preconiza o art. 293 do CPC que “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Portanto, não apresentada a impugnação no momento processual oportuno, inviável a análise do tema no âmbito recursal, ante a preclusão. Preliminar de impugnação ao valor da causa não conhecida.
6. O princípio da congruência ou adstrição se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita. Contudo, consoante jurisprudência do STJ, esse princípio sofre mitigação nas ações de alimentos, a fim de que se possa fixar a pensão alimentícia segundo o binômio necessidade-possibilidade. Preliminar rejeitada.
7. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
8. Em relação às necessidades materiais do alimentando, as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) evidenciam que as despesas aumentam à medida que as crianças e os adolescentes crescem, em especial no que diz respeito aos gastos com educação, atividades extracurriculares e lazer. No caso, as despesas mensais da criança giram em torno de R$6.826,33 e há comprovação de novos gastos recentes com fonoaudióloga, em decorrência de atraso na fala. Quanto à capacidade econômica do alimentante, aufere renda bruta de aproximadamente R$18.417,00 e, após descontos obrigatórios, de R$14.479,04. Os relatórios e-Financeira apontam créditos totais superiores ao salário recebido, o que indica a existência de renda extra. Conclui-se que, além da majoração das despesas do alimentando, não houve redução na capacidade financeira do autor, mas aparente aumento. Escorreita a sentença no ponto em que majorou a verba alimentar para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do autor.
9. Julgada improcedente a ação principal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em relação à ação reconvencional, com base no art. 85, § 8o-A, do CPC e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), o que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido.